Tribunal: TJMT
Processo: 1029173-71.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029173-71.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JUCIMARA DA CRUZ NASCIMENTO - CPF: 039.994.491-52 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. COMPROVANTE DE ENDEREÇO DE OUTRA PESSOA E DE PERÍODO DIVERSO DO DÉBITO QUESTIONADO. NATUREZA DO SERVIÇO. JUNTADA DE FATURA DE CONSUMO E HISTÓRICO DE CONTAS. EMISSÃO DE FATURAS ENTRE OS ANOS DE 2015 A 2016.

UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado. Sentença que julgou parcialmente a pretensão inicial, para declarar a inexistência do débito em litígio - R$ 70,63- e condenar a Recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos inicialmente formulados, condenando ao final a Recorrida ao pagamento de verbas sucumbenciais e multa pela litigância de má-fé.

Prejudicial de Mérito: a invocada prescrição trienal é rejeitada, pois o termo inicial começa a fluir a partir da ciência inequívoca do fato danoso.

A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto.

Ainda que seja atraente a teoria do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia mostra a evolução da contratação de serviços.

Apresentadas provas do vínculo contratual mediante fatura e histórico de consumo, no período de julho/2015 a setembro/2016, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a parte recorrida limite-se a juntar na inicial
comprovante de endereço em nome de outra pessoa e de período distinto do discutido nos autos.

A par disso, para comprovar a inexistência de vínculo jurídico a recorrida deveria ter indicado qual o número da sua unidade na época da emissão do débito discutido na lide, pois é certo que quando a controvérsia é definir a ausência de relação negocial com a única empresa autorizada a explorar o serviço de energia elétrica no Estado, a condição atinge o próprio direito constitutivo e essa prova se faz imperiosa, necessária.

É indiscutível a natureza e essencialidade do serviço envolvido (energia elétrica), sendo intuitiva a sua utilização, seja direta ou indiretamente.

Malgrado a tese de inexigibilidade da dívida, a recorrida não discute que viva em local sem cobertura de luz elétrica, portanto, é fato incontroverso.

Nessa dinâmica, ainda que haja certa divergência acerca de telas sistêmicas e afins (o qual sou defensor), essa 2ª Turma Recursal já expressou entendimentos na mesma linha (8010447-54.2016.8.11.0005, Relatoria VALDECI MORAES SIQUEIRA) e 0025910-82.2019.811.0001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA).

Litigância de má-fé não configurada.

Recursos conhecidos e apenas da parte reclamada parcialmente provido, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto, para rejeitar, tão-só, o pleito de litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A em face de sentença cujo dispositivo, em síntese, declarou a inexistência do débito em litígio - R$ 70,63- e condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consubstanciada na inclusão indevida em cadastro de inadimplentes.

A Recorrente, nas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição trienal. No mérito, a inexistência de ato ilícito, tendo em vista valores inadimplidos oriundos da relação contratual mantida entre as partes. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos, bem como decretada a litigância de má-fé.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO

- Prescrição

Pois bem. Inicialmente, faz-se necessário salientar que o prazo prescricional para a pretensão à reparação civil consistente na inclusão indevida no cadastro de inadimplentes (inciso V, do §3º, do artigo 206, do Código Civil) é de 3 (três) anos, contudo, o termo inicial flui pela ciência inequívoca do fato danoso – direito violado, conforme o princípio da
actio nata
.

No caso em apreço, a parte lesada noticia o conhecimento do fato ao retirar o extrato de negativação em 17.07.2020. Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente não produziu prova em contrário, como por exemplo, trouxe aos autos eventual notificação da Recorrida.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS AFASTADOS EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DA CIÊNCIA DO DIREITO VIOLADO. PRINCÍPIO ACTIO NATA. REFORMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR. RESSALVA DE POSICIONAMENTO E ADESÃO À MAIORIA. FIXAÇÃO DE FORMA ADEQUADA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que afastou a condenação por danos morais em razão da ocorrência da prescrição trienal lastreada pelo artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, e determinou a inexistência do débito no valor de R$ 168,53 (cento e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos). 2. Pretensão recursal é o afastamento da prescrição e condenação da recorrida em danos morais. 3.
É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a pretensão à reparação civil consistente na inclusão indevida no cadastro de inadimplentes (inciso V, do § 3º, do artigo 206, do Código Civil), contudo, o termo inicial flui pela ciência inequívoca do fato danoso – direito violado, conforme o princípio da actio nata.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal. 4. No caso em apreço, a parte lesada noticia o conhecimento ao retirar o extrato de negativação (06.07.2020), sendo que a parte recorrida não produziu prova em contrário, como por exemplo, a notificação. Prescrição afastada. 5. Ilegitimidade do débito que foi reconhecida pelo juízo a quo. 6. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido. 7. Negativação posterior. Posicionamento vencido deste relator nesta Segunda Turma Recursal. Ressalva de entendimento e adesão à maioria. Sentença parcialmente reformada 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para a fixação dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais). (TJ-MT 10166883620208110002 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 01/12/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/12/2020)

Desse modo, afasto a prescrição vindicada.

VOTO -MÉRITO

O cerne do recurso consiste em verificar a legalidade da inscrição realizada em nome da parte reclamante no valor de R$ 70,63 (setenta reais e sessenta e três centavos) e se a questão envereda na seara dos danos morais.

Inicialmente, menciona-se que a Recorrente juntou, em grau recursal, histórico de contas do cliente e ordens de serviço, com a finalidade de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes e a inadimplência da parte Recorrida.

Nesse caminho, analisar os documento colacionados no bojo das razões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, subtraindo um grau de jurisdição, uma vez que a referida prova seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo
a quo,
em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da lei 9.099/95.

Além disso, não se trata de prova nova, tampouco fato novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, tendo em vista que Recorrente poderia tê-lo acostado aos autos na fase instrutória, contudo, quedou-se silente, motivo pelo qual o referido documento não será conhecido, pois abrangido o ato pela preclusão.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CESSÃO DE CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO - JUNTADA DE CONTRATO EM SEDE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - INAPLICABILIDADE DO ART. 435 DO CPC/2015 - DÉBITO INEXIGIVEL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação noticiada na inicial. 2. No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois não foi apresentado o termo de cessão público, tampouco o contrato originário da dívida. 3. Analisar o contrato apresentado na fase recursal viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, tendo em vista que tais provas seriam analisadas diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.
4. Ademais, deve-se ressaltar que não se trata de prova nova, tampouco fato novo, de modo que não se aplica à espécie o art. 435, caput, do CPC/2015. Também é inaplicável o parágrafo único do referido artigo, pois não há demonstração de motivo que impediu a juntada do documento no momento oportuno
. 5. Não havendo comprovação documentada acerca da origem da dívida e sua legalidade, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TRU/MT – RI nº 1000168-58.2018.8.11.0038, Juíza-Relatora: Valdeci Moraes Siqueira, Julgado em 03/09/2019 - destaquei)

Ademais, analisando detidamente os autos, verifica-se que a Recorrente ressalta que a dívida em litígio é oriunda da relação mantida pela Unidade Consumidora nº 6/2003594-5, situada na Rua Elizeu Correa Leite, nº 279, Santo Antônio do Leverger, referente ao consumo do mês de fevereiro/2016.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial por considerar que não houve a juntada de documentos que pudessem minimamente comprovar a relação contratual.

No caso, é indiscutível a natureza e essencialidade do serviço envolvido, sendo intuitiva a sua utilização, seja direta ou indiretamente. Aliás, malgrado a tese de inexigibilidade da dívida, não discute que viva em local sem cobertura de luz elétrica, portanto, é fato incontroverso.

No caso, a empresa em contestação apresentou telas sistêmicas com fatura de consumo em nome da Recorrida e histórico de consumo da unidade consumidora, com emissão de faturas de consumo no período de julho/2015 a setembro/2016.

Assim, o comprovante de endereço em nome da genitora da Recorrida emitido no ano de 2020 não demonstra a inexistência de relação contratual entre as partes ou a ausência de débito com a Recorrente.

A par disso, para comprovar a inexistência de vinculo jurídico a Recorrida deveria ter indicado qual o número da sua unidade na época da emissão do débito discutido na lide, pois é certo que quando a controvérsia é definir a ausência de relação negocial com a única empresa autorizada a explorar o serviço de energia elétrica no Estado, a condição atinge o próprio direito constitutivo e essa prova se faz imperiosa, necessária.

Quando da impugnação, a Recorrida defende apenas a ausência de contrato e que desconhece qualquer vínculo.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir a proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso deste, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime a Autora de provar, minimamente, o direito constitutivo que funda a sua pretensão, sob pena de subverter o instituto.

Nessa dinâmica, ainda que haja certa divergência acerca de telas sistêmicas e afins (o qual sou defensor), essa 2ª Turma Recursal expressa entendimentos no mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PEDIDO CONTRAPOSTO - CONDENAÇÕES MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe à impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida. 2. Em regra, as telas sistêmicas são insuficientes para comprovação da existência de relação contratual entre as partes, pois produzidas unilateralmente,
todavia, os casos que envolvem o serviço de fornecimento de energia elétrica guardam uma particularidade que permite a admissão de tal prova.
3. Diz-se isso porque havendo telas sistêmicas (indício de prova) de que no mesmo endereço indicado na inicial há/houve uma unidade consumidora instalada em nome do autor,
pode ele desconstituir tal indício comprovando que no endereço indicado o fornecimento de energia foi contratado em nome de outra pessoa. 4. Ora, não é razoável admitir que a parte consumidora resida em local que não dispõe do serviço de energia elétrica, motivo pelo qual deve comprovar em nome de quem está instalada a unidade consumidora existente no seu endereço, não o fazendo, presume-se verdadeira a versão da defesa que indica haver unidade instalada em nome do autor.
5. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 6. Age de má-fé o recorrente que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a recorrida e nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter vantagem indevida. 7. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar o reclamante a adimplir a dívida. 8. Recurso conhecido e não provido. (N.U 8010447-54.2016.8.11.0005, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2019, Publicado no DJE 17/04/2019) (negritei)

Deste modo, entendo que a empresa Recorrente apresentou provas do vínculo contratual mediante fatura de consumo e histórico de consumo, não sendo razoável que, ante a natureza do serviço, a parte recorrida limite-se a juntar comprovante de endereço em nome de outra pessoa e de período diverso do débito contestado.

Ainda que seja atraente a teoria do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia nos mostra a evolução da contratação de serviços. Nesse passo, devem se revestir de legitimidade a utilização de outros meios probatórios, caso contrário não será perfectibilizada a verdade dos fatos.

Desde o ingresso da ação, já deveria se informar qual a unidade consumidora que usufrui na data do débito. Prova que não é de incumbência da empresa.

À guisa de conclusão, o quadro fático-probatório no qual a parte recorrida deixa de demonstrar a sua unidade consumidora em referência ao período da dívida
versus
as informações apresentadas pela empresa em conjunto com o tipo de serviço, não extrai a verossimilhança da narrativa e impõe o provimento do recurso.

Dessa forma, evidencia-se que a negativação foi devida, constituindo regular exercício de direito.

Demonstrada a legitimidade do débito inscrito no rol de inadimplentes, o artigo 31, da Lei n. 9.099/1995, prevê a possibilidade de formulação do pedido contraposto, desde que baseado nos mesmos fatos que constituem a controvérsia, isto é, a dívida/negativação discutida. No mesmo sentido, Enunciado n. 31, do FONAJE: É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.

Logo, o pedido formulado pela Recorrente deve ser acolhido.

Por outro lado, em que pesem as imprecisões da parte Recorrida, não entendo que foram em extensão suficiente a configurar em punição por litigância de má-fé, insculpidas no art. 80, do CPC, razão pela qual indefiro o pedido nesse ponto.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECORRENTE
para reformar a sentença objurgada e, via de consequência,
julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e,

parcialmente procedente
o pedido contraposto para:
a)
condenar o reclamante ao pagamento de R$ 70,63 (setenta reais e sessenta e três centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de 1% ao mês, ambos contados a partir da obrigação inadimplente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil
; b)
julgar improcedente o pedido de litigância de má-fé. Desprovejo o recurso do reclamante.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021